Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-44.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012459-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
- PEDIDO DE S
USPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE
TUTELA RECURSAL
– I
NDEFERIDO
– AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Márcio A. Guedes
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1031541-35.2017.811.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade da multa aplicada em seu desfavor pelo Procon, nos valor de R$7.000,00 (sete mil reais), nos autos do Processo Administrativo n. 0111.025.501-1.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta ter ajuizado a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra a multa aplicada pelo Procon desta Comarca em razão da Reclamação proposta por Dagmar da Silva e Jesus, ao fundamento de que firmou um contrato de empréstimo consignando com a financiada, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), através de desconto em sua folha de pagamento. No entanto, a reclamante afirma ter tido seu contrato de trabalho rescindido e sobreveio o desconto dos valores recebido a título de 30% (trinta por cento) do empréstimo devido.

Diz que, a partir desses fatos, na audiência conciliatória do processo administrativo instaurado pela Reclamante, para apuração dos fatos, apresentou a defesa e afirma ter informado a impossibilidade de exibição do contrato do empréstimo, dentro do prazo, em razão dos documentos estarem em posse de empresa terceirizada, oportunidade que requereu a juntada posterior.

Afirma que todos os elementos que evidenciam o direito da parte Agravante foram devidamente demonstrados, uma vez que apresentou todas as provas da probabilidade do direito que alega, juntando os respectivos documentos necessários.

Defende que seu pedido não foi apreciado, além de ter sido proferida decisão desfavorável, com a aplicação da multa, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), pelo descumprimento, em tese do artigo 33, §2º, do Decreto Federal n. 2.187/97, no artigo 55, §4º, do CDC e artigo 21, do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

Relata que interpôs o recurso administrativo, que não foi apreciado, ante a certificação da intempestividade, razão pela qual, ajuizou a ação originária, objetivando a declaração da nulidade da multa aplica, com pedido de liminar para a suspensão da sanção, contudo, este pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Ao final, requer seja reformada a r. decisão agravada e deferida a tutela antecipada para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do débito decorrente do procedimento administrativo objeto dessa demanda.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida, conforme decisão da lavra do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 1365691]

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 1960262]

Sem contrarrazões pelo ente estadual, conforme certificado. [id. 1964772]

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 2144726]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade da multa aplicada em seu desfavor pelo Procon, nos valor de R$7.000,00 (sete mil reais), nos autos do Processo Administrativo n. 0111.025.501-1.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cuida-se, na origem, de Pedido de Antecipação de Tutela, com o fito de suspender a exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 0111.025.501-1.

O juízo de origem, em 20/10/2017, indeferiu o pedido ao seguinte fundamento:

“In casu”, tramitou perante o PROCON de Mato Grosso o processo administrativo, com base na reclamação apresentada pela consumidora Sra. Dagma da Silva de Jesus.

Em decisão administrativa fundamentada, o PROCON, reconhecendo a ocorrência da infração, decidiu pela aplicação de multa administrativa.

Ciente da decisão administrativa, a reclamada, ora Requerente, interpôs recurso administrativo, o qual foi julgado improcedente.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.

Desta forma, em uma análise sumária, o processo administrativo transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, foi dada à parte reclamada oportunidade de defesa, sendo tal faculdade exercida, inicialmente, por meio de petição escrita.

Não bastasse, o Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa, nos termos do art. 56, I.

Portanto, em uma análise provisória, entendo que a multa foi fixada dentro dos limites da razoabilidade. Da decisão administrativa verifica-se o estabelecimento de parâmetros para a obtenção do quantum, com a utilização de critérios como o da gravidade e da extensão do dano causado ao consumidor.

Assim, a meu ver, a Parte Requerente teve oportunidades de se manifestar e de se irresignar contra a sanção imposta. Por isso, em um primeiro momento, não vislumbro a fumaça do bom direito alegado, sendo fundamental a dilação probatória e a oitiva da parte contrária.

(omissis)

Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. [id. 1328449]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, importante consignar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor/Agravado, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pela autora, ora recorrente, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada
in casu
, contudo, à necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Transcrevo o artigo 300 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a)

Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não restou demonstrado o
fumus boni iuris.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), constata-se dos autos que o Agravante não demonstrou necessidade imediata que pudesse justificar a pretensão antecipatória, não bastando a simples alegação de que a Agravante deu o devido atendimento à reclamação, efetuando a baixa das parcelas pleiteadas pela consumidora, bem como que em momento algum, agiu em desrespeito à legislação consumerista.

.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela. Aparentemente não houve abusividade na aplicação da multa devido à falta cometida pela empresa Agravada. Ademais, a Agravante não demonstrou a inocorrência de ato lesivo ou a ausência do devido contraditório no processo administrativo, de modo que a multa, aplicada pelo PROCON Estadual, após o devido processo administrativo, aparenta ser devida e não merece suspensão em sede de tutela de urgência, especialmente, por não demonstrar inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - AI: 10136543020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2019)

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021